Tribunal: TJDFT
Processo: 0700782-70.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700782-70.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: IGOR XAVIER MASCARENHAS DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para se manifestar acerca da possível intempestividade do recurso interposto. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. BRASÍLIA, DF, 30 de outubro de 2023 18:03:24. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora